Tribunal: CARF
Processo: 10882.902243/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902243/2006-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.392 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (FERTIBRÁS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPOSTO POR PARCELAS DE IRRF.
Tendo restado parcialmente comprovada a retenção na fonte, há de se
reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo relativo
ao ano-calendário 2002, no valor de R$ 22.639,83 e homologar as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902243/2006-53
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902243/2006-53

Relatório
Trata o presente processo de DCOMP n. 32327.36226.171007.1.7.02-7878 (fls.
11-18), através da qual se pleiteia crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário
2002, no valor original de R$ 1.845.862,04, para compensação com débitos próprios.
O crédito seria constituído exclusivamente por retenções de imposto de renda na
fonte, visto não ter sido apurado IRPJ devido no período anual.
A DRF Porto Alegre, após analisar as retenções e recolhimentos do imposto de
renda na fonte, decidiu pelo reconhecimento parcial do crédito no valor de R$ 1.175.247,69 e
pela homologação das compensações até esse limite (fls. 221/225). A diferença de R$
670.614,35 em relação ao valor apontado pela contribuinte era assim composta:

Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, através da qual alegou, em síntese, que não poderia ser responsabilizada pela
não pagamento do IRRF pelos responsáveis tributários, e também trouxe comprovantes de
retenção.
O processo retornou à unidade de origem para realização de diligências, a fim de
que fosse confirmada a tributação na fonte e que fosse apurada a efetividade das compensações
de IRRF por juros sobre o capital próprio, com o recolhimento do tributo pela fonte originária.
Após realização da diligência, a Turma da DRJ considerou a manifestação
procedente em parte, para reconhecer o direito creditório complementar de R$ 495.901,61,
através de acórdão n. 10-55.908, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO.
O reconhecimento do direito creditório derivado de saldo negativo de IRPJ restringe-se
ao montante confirmado das parcelas de composição do crédito.
Em 23/02/2016, o Contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo fl.509),
e em 23/03/2016, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 510), através do qual, em síntese,
procura demonstrar a existência do saldo residual de IRRF não reconhecido. Ao final, pugna pela
reconhecimento do crédito e consequente homologação das compensações.
É o relatório.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902243/2006-53

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação, cujo crédito invocado é
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2002, formado exclusivamente por retenções
na fonte. O Despacho Decisório reconheceu uma parcela do saldo negativo, e a DRJ reconheceu
uma parcela adicional.
O cerne da discussão versa, portanto, sobre o valor de R$ 174.712,74 do saldo
negativo que não foi confirmado, mesmo após a realização de diligência determinada pela DRJ.
O Colegiado a quo considerou não comprovada a retenção na fonte por falta de
apresentação de comprovantes (R$ 22.639,83) e em razão de comprovação ineficaz (R$
152.072,91).
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário através do qual procura
demonstrar a existência do crédito remanescente. Informa que o valor não reconhecido teria a
seguinte composição (fls. 516-17):
 R$ 152.072,91 - comprovação ineficaz

 R$ 22.639,83 - falta de apresentação de comprovantes

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902243/2006-53

Em relação ao valor de R$ 152.072,91, a Recorrente repisa os argumentos
constantes da impugnação de que o comprovante de rendimentos de fl. 230 (correspondente à fl.
277 processo digital) demonstra que a mesma recebeu os rendimentos líquidos de imposto, e o
não atendimento à Instrução Normativa SRF n° 119/00 por parte da fonte pagadora não pode
prejudicar a Recorrente; argumenta ainda que não pode ser penalizada pelo não recolhimento do
IRRF pelo responsável tributário.
Cumpre esclarecer que o não atendimento à IN SRF n. 119/2000, disse respeito à
ausência no Comprovante de Rendimentos apresentado do código de arrecadação da retenção na
fonte. Vide trecho da decisão recorrida:
Ainda que a IN SRF 119/00 admita a utilização de comprovante com formatação
diferente de seu modelo proposto, o apresentado no anexo 7 não contempla o código
de arrecadação, uma das informações imprescindíveis (art. 2o, III, e art. 6o da
instrução normativa). Assim, o documento apresentado pela impugnante não tem
eficácia probatória. (grifei)
Numa primeira análise, pode parecer que o fundamento para o não
reconhecimento da parcela de retenção na fonte no valor de R$ 152.072,91, supostamente retida
por IFC INDUSTRIA DE FERTIUZANTES DE CUBATÃO S/A (CNPJ 1.394.18710001-18)
teria sido apenas a ausência do código de arrecadação no Comprovante de Rendimentos.
Em verdade, o código de arrecadação é uma informação inicial e necessária para a
confirmação do pagamento no sistema. A Recorrente não constava como beneficiária da DIRF
da IFC, o que poderia ter havido um erro no preenchimento da DIRF, mas ainda assim poderia
ter sido confirmado o pagamento, como fez a Autoridade Fiscal para confirmar outras retenções
em litígio neste mesmo processo.
Todavia, a Autoridade Fiscal não localizou a DIRF, também não localizou
pagamento, pois sequer tinha o código de arrecadação. Ainda assim, durante a diligência, a
Autoridade Fiscal teve o cuidado de intimar a IFC para apresentar documentos probatórios da
retenção. A intimada requereu dilação do prazo e findo os 30 dias, nada apresentou.
Vale ressaltar que este mesmo procedimento foi adotado com outras pessoas
jurídicas, tendo a Autoridade Fiscal confirmado a retenção a despeito da inexistência de
pagamento da retenção, mas tendo sido comprovado que a responsável efetivamente fez a
retenção e repassou os valores líquidos à Recorrente.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902243/2006-53

Para esta parcela da retenção, a IFC nada informou. Por conseguinte, a Autoridade
Fiscal consignou a inexistência de documentos hábeis a comprovar a efetiva retenção. Vale
transcrever o resultado da diligência neste ponto:
c) Quanto ao Anexo 7, não foi localizada em DIRF informação de retenção em fonte
pelo CNPJ 01.394.187/0001-18, IFC INDUSTRIA DE FERTILIZANTES DE
CUBATAO S.A., em que conste como beneficiário o CNPJ 61.442.109/0001-73. Do
documento apresentado pela contribuinte - Anexo 7 -, não consta informação quanto ao
código de receita, visto não se encontrar em conformidade com o modelo instituído pela
IN SRF 116/2000. A descrição dos rendimentos indica “ATUALIZAÇÃO DE
CONTRATOS DE MÚTUO”.
Para dar cumprimento ao despacho de diligência, foi enviada à interessada a
intimação DRF/POA/SEORT N.o 430/2015, a fim de possibilitar que esta
apresentasse documentos comprobatórios da tributação em fonte correspondente
ao citado anexo 7, em conformidade com o modelo instituído pela IN SRF
116/2000, além de demonstrativos e comprovação de formação dos créditos
utilizados nas compensações de IRRF de JSCP alegadas, e, a fim de verificar o
efetivo recolhimento do tributo pela fonte originária.
Em resposta à intimação a contribuinte apresentou os documentos de fls. 316 a 343,
onde alega, sucintamente, que ao titular da renda cujo IRRF foi recolhido pela fonte
pagadora seria exigível apenas o informe de rendimentos, e, caso o tributo não
tenha sido recolhido, que seja descontado da fonte pagadora.
Dos documentos apresentados constam cópias de: procuração, documento de
identidade, cópia de ata de assembléia geral ordinária, ata sumária de reunião do
conselho de administração. Entretanto, não se verifica, dentre os documentos
apresentados, informe de rendimentos relativo ao Anexo 7 em conformidade com o
modelo instituído pela IN SRF 116/2000.
Não foi possível identificar nos sistemas da RFB as informações de retenção em fonte
relativas ao anexo 7 e às alegadas compensações de débitos como responsáveis
tributários com o retido pelo recebimento de juros sobre o capital próprio relativamente
aos valores retidos por BENZENEX S.A. ADUBOS E INSETICIDAS e FERTIFOS
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A. Por outro lado, intimada a interessada,
esta não apresentou elementos comprobatórios do seu alegado direito creditório.
Enviada a Intimação DRF/POA/SEORT no 1058/2015 (fl. 351), para Indústria de
Fertilizantes Cubatão S/A – CNPJ 01.394.187/0001-18, com ciência em 17/06/2015 (fl.
376), a fim de comprovar a efetiva retenção do valor constante do Informe de
rendimentos referente ao ano-calendário 2002, em que consta como beneficiária
Fertibrás S/A – CNPJ 61.442.109/0001-73, valor rendimentos: R$ 760.364,51, IRRF:
R$ 152.072,91, descrição dos rendimentos: atualização de contrato de mútuo, código de
receita não informado. Em 07/07/2015, foi protocolada pela Indústria de Fertilizantes de
Cubatão pedido de prorrogação de 30 dias do prazo para apresentação de documentos
(fls. 368 a 375). Entretanto, transcorrido o prazo solicitado no pedido de prorrogação,
nenhum documento foi apresentado. (grifei)
A partir do relatório de diligência, constata-se que a Autoridade Fiscal procurou
confirmar nos sistemas da RFB a referida retenção, não tendo logrado êxito em comprovar a
retenção, em razão da inexistência de informação na DIRF e de código de arrecadação, intimou
tanto a Recorrente, quanto a IFC (empresa responsável pela retenção) a prestar esclarecimentos e
apresentar documentos que comprovassem a retenção.
A IFC nada apresentou e a Recorrente insistiu que o Comprovante de
Rendimentos, mesmo sem o código de arrecadação seria suficiente.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902243/2006-53

Entendo que neste ponto não cabe reparos à decisão recorrida.
Isto porque a Recorrente poderia ter comprovado a retenção por outros
documentos, tais como escrituração contábil, extrato bancário dos valores líquidos recebidos,
contrato que desse embasamento à operação. Mas nenhuma documentação foi apresentada. Em
sede de recurso voluntário, o sujeito passivo mais uma vez insiste que o documento apresentado
à fl. 230 (e-fl 277) seria suficiente para comprovar a retenção.
Veja que a Autoridade Fiscal tentou por todas as formas, tanto pelo lado da
Recorrente, quanto do responsável tributário, comprovar a existência da retenção, ainda que nem
houvesse pagamento, mas nenhum documento foi juntado neste sentido.
Sendo assim, não se reconhece a parcela de IRRF no valor de R$ 152.072,91,
por ausência de documentação hábil e idônea a comprovar o direito creditório.
Quanto ao restante da retenção não comprovada, alega a Recorrente que o
montante de R$ 38.430,03, retido pelo Banco Bradesco S.A, apesar de não ter sido incluído na
DIRF, estaria comprovado de forma cabal pelos extratos de fls. 140, 141 e 144 (correspondente
às e-fls. 146, 148 e 154).
Consta do relatório de Diligência que:
b) Quanto ao Anexo 6, documento mencionado pela contribuinte como rendimento de
aplicação no banco Bradesco, foi efetuada pesquisa à DIRF, sendo localizado registro
referente ao CNPJ 60.746.948/0001-12, código de receita 5273- Operações Swap,
imposto retido: R$ 6.346,40, CNPJ do beneficiário 61.442.109/0005-05 (fl. 349);
A Autoridade diligenciadora consultou o sistema DIRF e não localizou as
retenções informadas pela Recorrente que somavam R$ 38.430,03. Não houve intimação ao
Bradesco.
Os documentos apresentados pela Recorrente tratam de três extratos de resgate de
aplicações financeiras, efetuados em 2002, com retenção de imposto de renda, conforme telas
abaixo:

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902243/2006-53

Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente, tendo em vista que os
extratos comprovam que houve a retenção na fonte quando dos resgastes de aplicação financeira,
ainda que o responsável tributário (Banco Bradesco) não tenha informado em sua DIRF.
Confirmada a retenção na fonte no valor de R$ 38.430,03, há de se reconhecer a
parcela de crédito no valor de R$ 22.639,83, posto que os comprovantes de retenção não são o
único meio de prova da efetiva retenção dos tributos, podendo ser utilizados outros meios de
prova, conforme Súmula CARF n.143, verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Dessarte, reconheço um crédito adicional no valor de R$ 22.639,83, referente
ao imposto de renda retido na fonte pelo Banco Bradesco.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902243/2006-53

É importante frisar que há dois requisitos para a utilização do IRRF na
composição do saldo negativo, quais sejam, a comprovação da retenção (1) e o oferecimento dos
respectivos rendimentos à tributação (2).
É de se ressaltar que o presente caso, tratou de Despacho Decisório manual,
emitido após intimação ao contribuinte, e desde o início da análise do direito creditório, o único
óbice ao reconhecimento do crédito foi a falta de comprovação da retenção. Por conseguinte,
presumo que tal questão já restou comprovada desde a origem.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo
relativo ao ano-calendário 2002 no valor de R$ 22.639,83 e homologar as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital